Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706855-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS PACIENTE: JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS no qual se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0706114-07.2021.8.07.0001, teria indeferido a restituição da liberdade ao paciente. Em síntese, noticia que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) (inquérito policial no 212/2021 – 31a DP, ocorrência policial no 604/2021-31a DP) e que, no dia 28.02.2021, houve a conversão em preventiva, para garantia da ordem pública. Acrescenta que formulou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido. Diz que a decisão não fundamentou objetivamente os artigos do Código de Processo Penal que justificam a necessidade da manutenção da prisão preventiva, dela constando apenas a “narrativa de pensamentos subjetivos do julgador sem qualquer respaldo em elementos concretos”, ignorando até mesmo a existência de elementos a favor do paciente. Aduz que as provas carreadas aos autos foram utilizadas de forma desproporcional e incongruente com a realidade, não sendo capazes de atribuir a imputação criminosa ao paciente. Assevera que o paciente possui emprego fixo, laborando como auxiliar administrativo em empresa terceirizada no CNPQ, tem endereço fixo e não é reincidente na prática imputada no processo em referência, além de possuir a vontade de assumir compromisso de comparecer a todos os atos processuais requeridos, sendo, ainda, o responsável pela criação de sua prole e também filho único de sua genitora, que depende do ora paciente para fins de locomoção, econômica, anseios domiciliares e acompanhamento hospitalar. Repisa a tese de ausência de justa causa para decretar a prisão preventiva do paciente, alegando que houve violação ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade. Defende o cabimento da substituição do encarceramento por medida cautelar diversa, sobretudo em razão do estado de saúde da genitora do paciente, que sofreu “acidente cardiovascular cerebral hemorrágico”, apresentado quadro irreversível e dependendo dele para se locomover, ir aos exames de rotina etc. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que ele possa responder ao processo em liberdade. Caso assim não se entenda, pede a aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 26.02.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 28.02.2021 (Autos no 0706114-07.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente específico, pois ostenta condenação transitada em julgado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2003. Além disso, responde processo como incurso no art. 14, da Lei 10.826/2004, por fato praticado em 20/2/2020 e cujo flagrante restou afiançado. É de se considerar que tal folha de passagens criminais do autuado sugere que, caso seja posto em liberdade, voltará a praticar crimes, uma vez que, mesmo sendo reincidente e tendo obtido o direito de responder ao último processo em liberdade, foi autuado em flagrante pelo fato ora em análise, o que deixa claro seu desinteresse em se afastar das práticas delitivas. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalte-se que foram apreendidos em poder do autuado três mudas da planta conhecida como maconha, caderno com anotações de tráfico, mil reais em espécie e 84 comprimidos da substância proscrita conhecida como ecstasy, fatos que indicam fortemente sua dedicação habitual a traficância e mais uma vez reforçam a necessidade de interrupção imediata dessas práticas delitivas por meio da custódia cautelar. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS, nascido aos 20/07/1994, filho de MARIO CESAR LANDIM DOS SANTOS e VALDIRENE DA COSTA TAVARES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (....) (ID 23835989, págs. 66/67) (Grifou-se). A análise dos fundamentos adotados pelo d. Juízo da origem indica a imprescindibilidade do encarceramento provisório do paciente para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, eis que, como consta da decisão combatida, trata-se de reincidente específico na prática de delito de tráfico de entorpecente. Além disso, o laudo preliminar acostado confirma a apreensão de 84 (oitenta e quatro) comprimidos cujo resultado do teste apontou positivo para a presença da substância MDMA e/ou MDA (Proscritas - Lista F2 da Portaria Retificada 344/1998 - ANVISA) (ID 23835989, págs. 66/67) Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Destaque-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, notadamente que o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória em outro processo e, ao que tudo indica, voltou a delinquir. Além do mais, o delito de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, eventuais condições favoráveis da paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Ao contrário do que alegam os impetrantes, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Atente-se a laboriosa Secretaria que há pedido de sustentação oral. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR